Tribunal: TJDFT
Processo: 0729378-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729378-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ora ré/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta por EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A, ora autora/agravada. Efeito suspensivo indeferido (ID. 39011306). Em petição acostado ao ID. 55596460, a parte agravante informa que o feito foi sentenciado na origem, e requer o reconhecimento da perda do objeto do recurso. Regularmente intimada, a parte agravante não se manifestou (ID. 55936413) É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que o Juízo a quo prolatou sentença de mérito (ID. 180586340), por meio da qual extinguiu o cumprimento de, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, na AÇÃO PRINCIPAL, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido da inicial para declarar a inexigibilidade da cobrança de valores que não correspondam aos meses de irregularidade verificados no laudo pericial (11/2019 a 06/2021) e determinar o recálculo da dívida, de modo que a cobrança se restrinja ao período de 11/2019 a 06/2021, sendo o cálculo realizado nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, abatidos os valores já pagos nos meses em que perdurou a irregularidade, com a incidência de atualização monetária e juros, a partir do pagamento. Mantenho integralmente a decisão de ID 111963290 que concedeu a tutela de urgência, vez que não é possível dimensionar com precisão os valores devidos, o que inviabilizaria a atividade da requerente em razão de débito ainda ilíquido. JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da DEMANDA RECONVENCIONAL, para CONDENAR o autor ao pagamento da dívida decorrente do TOI no 110801 e no110349, sendo assegurado, contudo, o recálculo do débito, para que a cobrança se restrinja ao período de 11/2019 a 06/2021, sendo o cálculo realizado nos termos da Resolução 414/2010 da ANEEL, abatidos os valores já pagos nos meses em que perdurou a irregularidade (a título de demanda contratada), sobre os quais incidirá atualização monetária e juros, a partir do pagamento. Em consequência, RESOLVO o processo, com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência na ação principal, condeno o requerido em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor proveito econômico, sendo este o valor apurado como excesso entre o valor cobrado (R$1.300.396,36) e o efetivamente devido, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Em face da sucumbência na reconvenção, condeno a autora/reconvinda em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Transitado em julgado e não havendo requerimentos formulados pelos interessados, dê-se baixa e arquivem-se os presentes autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se.” Nesse contexto, tem-se a perda de objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a r. sentença proferida representa o exame de cognição exauriente, e resulta em prejuízo superveniente dos recursos interpostos. Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. OMISSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Há perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi a apreciada a Tutela de Urgência, situação de cognição sumária, quando prolatada Sentença, ato baseado em cognição exauriente. 3. Embargos de Declaração conhecidos e providos, com efeitos modificativos. (Acórdão 1383598, 07126070320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. (...).. 2 - Proferida sentença no processo de origem, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto. 3- EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (Acórdão 1374830, 07240680620208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2024 12:46:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora